Tribunal: TJDFT
Processo: 0731337-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa.
Nos crimes da mesma espécie – roubo circunstanciado e roubo simples -, mas cometidos contra vítimas diversas, em condições de lugar e tempo também diversos – no interregno de duas semanas -, sem unidade de desígnios e não se aproveitando de situação ou oportunidade surgida com o delito antecedente, há reiteração criminosa, e não continuidade delitiva, que merece punição mais severa e não o benefício do art. 71 do CP. Agravo não provido.